Tribunal: TJSP
Processo: 1008624-28.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Compra e venda de bem móvel – Ação de responsabilidade por vício do produto cumulada com danos materiais e morais – Descumprimento contratual – Danos materiais – Dever de indenizar confirmado – Danos morais – Falha prestação do serviço e vício no produto, porém sem qualquer outra repercussão prejudicial ao autor – Meros aborrecimentos – Não configuração dos alegados danos morais –

Ementa:
Compra e venda de bem móvel – Ação de responsabilidade por vício do produto cumulada com danos materiais e morais – Descumprimento contratual – Danos materiais – Dever de indenizar confirmado – Danos morais – Falha prestação do serviço e vício no produto, porém sem qualquer outra repercussão prejudicial ao autor – Meros aborrecimentos – Não configuração dos alegados danos morais – Afastamento da condenação – Provimento parcial do recurso.